Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701893-87.2022.8.07.0019 RECORRENTE: JAY SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA OS ATOS INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA COM A NECESSIDADE DE AJUDA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação indenizatória com o objetivo de obter indenização securitária, em virtude da ocorrência de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD). 2. Na Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) há a incapacidade da manutenção da atividade laborativa principal anteriormente exercida, enquanto que na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) há uma análise ampliada para que se implemente, devendo estar configurada a perda da existência independente do segurado, assim entendida como a impossibilidade do segurado em subsistir de maneira autonômica, ou seja, de exercer atividades comuns da vida civil de forma independente. Precedentes. 3. Conforme se vê do relatório médico, que avaliou o autor quando do aviso de sinistro, este concluiu pela ausência de incapacidade definitiva para atividade laborativa e que a condição física do paciente não o torna dependente de outrem para realização de suas atividades instrumentais de vida diária. 4. A constatação do fato gerador do benefício previdenciário pela condição de invalidez ostentada pela recorrida não induz necessariamente ao pagamento da indenização securitária pelo risco coberto da invalidez permanente. 5. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida. O recorrente alega contrariedade aos artigos 757 do Código Civil, 6o, incisos III e VIII, 31, 36, 39, inciso IV, 47, §§ 2o e 3o, todos do CDC, e 5o da CF, por ofensa ao princípio da informação acerca das condições contratuais. Aduz que a apólice prevê a cobertura por invalidez permanente e que houve o implemento do risco coberto, de modo que faz jus ao recebimento da indenização. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 do Código Civil, 6o, incisos III e VIII, 31, 36, 39, inciso IV, 47, §§ 2o e 3o, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030